Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720424-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DECISÃO JOSÉ LUIZ PEREIRA DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 194352567, autos originários), proferida na execução de título extrajudicial (termo de confissão de dívida) movida pela ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE, que deferiu a penhora de direitos aquisitivos de imóvel, in verbis: “Nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC,defiro a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré, sobre imóvel indicado no ID_192641288, de matrícula n.o 33.718, perante o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento 101 situado no 1o pavimento do prédio residencial edificado na Área Reservada no 03 da Quadra 09, Sobradinho/DF, com vaga de garagem a ele vinculada de no 01, situada no subsolo. Os direitos aquisitivos foram adquiridos nos termos do termo de adesão ID192641294, onde consta que o executadoJosé Luiz Pereira da Silva, CPF 403.144.481-87seria casado. Conforme informado pela parte na petição ID193749863, a esposa do executado seriaMarisa do Carmos Rangel Silva, CPF 976.772.801-53. Consta da matrícula que o imóvel pertence à parte exequenteAssociação de Promitentes Compradores do Residencial Parque, CNPJ 24.385.897/0001-87. Não constam ônus na matrícula do bem. Tendo em vista que o imóvel não chegou a ser entregue à parte executada e que a parte exequente está na detém a sua posse, fica nomeada como fiel depositária. Informo que o valor da causa éR$ 450.395,87 (ID 192645533). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado acomprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1.Certifique-se o decurso da suspensão determinada na decisão ID 151189282 com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC, proferida no dia 03/03/2023. 2. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação da cônjuge da parte devedora no endereço informado na petição ID193749863 (art. 842 do CPC). 3.Feita a avaliação, intime-se o executado e a cônjuge quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) [...] 4. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação da cônjuge, retornem os autos conclusos para decisão.” (Grifos constantes no original) O efeito suspensivo foi deferido (id. 59554779). A Associação-agravada apresentou resposta ao recurso (id. 60533146). O agravante-executado foi intimado (id. 60868168), nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, para manifestar-se, em cinco dias, sobre eventual inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, por supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, observado que, intimado da penhora, o devedor deve apresentar impugnação, primeiramente, perante o Juízo a quo, conforme, aliás, constou expressamente no item 3 da r. decisão agravada "3. Feita a avaliação, intime-se o executado e a cônjuge quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias)" (id. 194352567, pág. 2, autos originários). Em cumprimento, o agravante-executado apresentou manifestação (id. 61307660). É o relatório. Decido. No processo executivo, após a penhora, o devedor, intimado,art. 841, caput, do CPC,deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à penhora, art. 917, §1o, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Nesses termos, todas as matérias suscitadas no presente agravo de instrumento, de impossibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, de excesso de onerosidade, de enriquecimento sem causa, de afetação do seu suposto único bem, de adimplemento substancial, de incompatibilidade entre os pedidos da agravada para executar o termo de confissão de dívida e para penhorar os direitos aquisitivos do objeto daquele contrato, de impossibilidade da promitente vendedora assumir a posição de promitente compradora e de que “a transformação de um promitente vendedor em promitente comprador, sem a transferência efetiva dos direitos, pode resultar em uma sobreposição de expectativas e obrigações que não se sustentam pela legislação vigente”, não foram submetidas ao Juízo de origem nem ali decididas, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Registre-se por fim que, diante dos fundamentos acima expostos, a controvérsia não é sobre a possibilidade de impugnação da decisão por agravo de instrumento à luz do que dispõe o art. 1.015 do CPC, como alega o agravante-executado. A invocação do art. 507 do CPC também não procede, uma vez que, repise-se, somente após a decisão do Juízo a quo sobre a matéria suscitada em impugnação à penhora, rejeitando-a ou acolhendo-a, é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora